Tribunal: TJMT
Processo: 1047713-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047713-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDEVINO FERREIRA DE MEDEIROS - CPF: 639.085.818-34 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), RENATA EKATHERINI SILVA SPYRATOS MARQUES - CPF: 040.445.821-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO LIMITADA AO VALOR COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DEMAIS DESCONTOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença que julgou improcedente a ação quanto ao banco e parcialmente procedente em relação à entidade representativa, restringindo a restituição a uma única parcela comprovadamente descontada, além da suspensão de cobranças futuras e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível ampliar a condenação à restituição de valores sem prova documental individualizada dos descontos, com fundamento em confissão tácita pela ausência de impugnação específica pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica da parte ré não afasta o ônus do autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

4. Tratando-se de descontos em benefício previdenciário, a prova dos lançamentos é acessível ao titular. A ausência de extratos individuais afasta a pretensão de restituição de outros valores.

5. O dano material não se presume, exigindo prova inequívoca, e inexiste fundamento para redistribuição do ônus da prova pela teoria da carga dinâmica, diante da facilidade de acesso à prova pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica pela parte ré não exime o autor da prova dos fatos constitutivos do direito. 2. Não é possível ampliar a condenação à restituição de valores quando ausente prova documental individualizada dos descontos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, e 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI 1014566-87.2019.8.11.0001, Rel. Des. Luís Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
VALDEVINO FERREIRA DE MEDEIROS
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente manejado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou a ação
improcedente em face do BANCO BMG S.A.
e
parcialmente procedente em relação à CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil
, limitando a condenação à restituição, em dobro, de
uma única parcela de R$ 39,53
, e à suspensão dos descontos futuros, além de indenização por danos morais.

A parte agravante sustenta que o juízo de origem e o relator, ao limitarem a condenação da CONAFER à restituição de uma única parcela, desconsideraram que a própria contestação da parte adversa
não impugnou especificamente o lapso temporal de descontos indicados na petição inicial
, e que haveria, portanto,
confissão tácita quanto à prática reiterada de descontos indevidos
. Requer, por conseguinte, a ampliação da condenação para que a ré restitua, em dobro,
todos os valores descontados desde janeiro de 2020 até a cessação definitiva da cobrança
, mesmo sem a juntada dos respectivos comprovantes individualizados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito, contudo, o recurso não comporta acolhida.

Conforme já assentado na decisão agravada, o autor não logrou êxito em
comprovar o efetivo prejuízo material
, limitando-se a alegar a existência de descontos mensais sem apresentar, de forma documental,
extratos ou comprovantes bancários individualizados
que amparassem o pedido de restituição além da parcela de R$ 39,53.

Alegou-se que a CONAFER teria, ao contestar a ação, deixado de impugnar especificamente o lapso temporal dos descontos mencionados na petição inicial, o que configuraria uma confissão. No entanto,
a suposta inércia da parte ré em rebater expressamente determinado trecho da inicial não exime o autor do dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ora, tratando-se de descontos consignados em benefício previdenciário,
os extratos correspondentes são plenamente acessíveis ao titular da conta junto ao INSS
, seja por meio do portal “Meu INSS”, seja mediante solicitação presencial. Trata-se, portanto, de prova
que estava sob pleno alcance do autor
, sendo inclusive
mais facilmente produzível por ele do que pela parte adversa
, o que afasta qualquer pretensão de redistribuição do ônus probatório.

Aliás, é firme o entendimento jurisprudencial de que
o dano material não se presume
, devendo ser
demonstrado de forma cabal
, sob pena de indeferimento do pedido de reparação. Neste sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

“
O dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil. No ponto, não foram comprovados, pela autora, os gastos desembolsados referentes aos produtos mencionados.
”

(TJ-MT - RI: 1014566-87.2019.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Julg
. 12/09/2023)

No presente caso, não há sequer alegação de que a produção da prova seria impossível ou excessivamente onerosa. Ao contrário:
a documentação exigida é elementar e de fácil obtenção
, razão pela qual não se vislumbra qualquer motivo para acolher a tese recursal de inversão do ônus da prova com base na teoria da distribuição dinâmica.

A sentença – e sua manutenção pelo juízo ad quem – mostra-se, pois, acertada ao restringir a restituição ao valor do único desconto comprovadamente ilegal, por ser o único respaldado por prova documental.

Nesse contexto, não subsiste fundamento jurídico para que se amplie a condenação da CONAFER à devolução de valores não comprovadamente pagos, ainda que se reconheça a irregularidade da cobrança.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto pelo desprovimento do Agravo Interno
, mantendo-se
integralmente a decisão agravada
, nos termos em que proferida.

Ademais, condeno a Agravante PALOMA PATRICIO GOMES ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente infundado do recurso.

As custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, já foram fixados na decisão monocrática agravada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a execução suspensa em face do disposto nos incisos I e VI do § 1o e § 3o, ambos do artigo 98 do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025